Tribunal: TJDFT
Processo: 0732285-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732285-33.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: ANTONIETA COSTA MACHADO D E S P A C H O Concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que junte aos autos a guia de recolhimento do preparo recursal, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento ID 49798408, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, ou para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator